Tribunal: TJPA
Processo: 0804479-65.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804479-65.2025.8.14.0000

PACIENTE: MICHEL AGUIAR DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE BAIÃO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO SUPERVENIENTE. RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Michel Aguiar dos Santos contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Baião/PA, que revogou a medidas cautelare e decretou a prisão preventiva do paciente. A defesa sustenta a ausência de fato novo e de fundamentação concreta que justificasse a substituição da medida cautelar menos gravosa pela segregação cautelar. Liminar foi deferida para revogar a prisão preventiva. No mérito, discute-se a legalidade da prisão preventiva imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da decretação da prisão preventiva do paciente diante da ausência de fato novo superveniente e de fundamentação concreta que justificasse a revogação das medidas cautelares anteriormente impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é medida excepcional, condicionada à demonstração de risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, conforme os artigos 312 e 282, § 6º, do Código de Processo Penal, sendo vedada sua decretação como antecipação de pena.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, três meses após a imposição de medidas cautelares, não apontou fato novo superveniente relacionado especificamente à conduta do paciente, tampouco demonstrou a insuficiência concreta das medidas já impostas.

Os elementos indicativos de autoria já estavam presentes à época da audiência de custódia, quando foi concedida a liberdade provisória com monitoramento eletrônico, medida que vinha sendo regularmente cumprida pelo paciente sem notícia de descumprimento.

A fundamentação genérica, baseada na gravidade abstrata do delito e em presunções de periculosidade, não satisfaz os requisitos legais para a imposição da prisão preventiva, violando os princípios constitucionais da legalidade, da presunção de inocência e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida, confirmando a liminar deferida anteriormente,
REVOGAR
a prisão preventiva imposta ao paciente
MICHEL AGUIAR DOS SANTOS
, aplicando as medidas cautelares diversas da prisão fixadas em decisão anterior.

Tese de julgamento
:

A decretação da prisão preventiva exige fundamentação concreta e atual, baseada em elementos específicos do caso e na demonstração da inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

A mera gravidade abstrata do delito não justifica a revogação de medidas cautelares regularmente cumpridas, na ausência de fato novo superveniente.

A substituição arbitrária de medidas cautelares por prisão preventiva, sem fundamentação idônea, configura ilegalidade e afronta aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, concedendo a ordem, nos termos do voto do relator.

19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, ocorrida entre os dias 08 e 10 de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

Belém/PA, 15 de abril de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por Bruna Lorena Lobato Macêdo, OAB/PA 20.477, em favor do paciente Michel Aguiar dos Santos, contra ato coator do Juízo Vara Criminal da comarca de Baião/PA, nos autos da ação penal nº 0801150-58.2024.8.14.0007.

A impetrante relata que o paciente encontra-se atualmente custodiado preventivamente por suspostamente ter cometido o crime de homicídio qualificado. Antes da decretação da prisão preventiva, já estava submetido à prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, sem registro de descumprimento das condições impostas.

Sustenta que ainda assim, sem a indicação de fato novo que justificasse a reavaliação da medida, o magistrado de origem converteu a custódia domiciliar em prisão preventiva sem fundamentação concreta e idônea

Requer liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a consequente restauração da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, ou subsidiariamente a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. E no mérito, a concessão da ordem do writ.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de Num. 25394515-pág. 1/3 deferi o pedido liminar, revogando prisão preventiva imposta ao paciente.

Expedido o alvará de soltura no BNMP (id. 25410522 – pág.1/2)

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 25485281.

Em parecer de Num. 25603783, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

A questão meritória diz respeito a ilegalidade da prisão em razão da falta de fundamentação na decisão que decretação da prisão preventiva, ante a ausência de fato novo que justifique a revogação das medidas cautelares anteriormente impostas.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 24/09/2024 (id. 25379319 – pág. 8). No dia 25/09/2025, o Ministério Público representou quanto a homologação da prisão em flagrante e conversão em prisão preventiva (id. 25379319 – pág. 67/74), apontando que o investigador da Polícia Civil esclareceu que o paciente desferiu os golpes de facão e decapitou o corpo da vítima. Assinala que em diligência na residência do paciente fora encontrado o facão utilizado no homicídio e o arpão da vítima, e ainda, que Michel assumiu que desferiu um golpe de facão na vítima.

Posteriormente, em audiência de custódia (id. 25379319 – pág. 86/97), o juízo a quo concedeu liberdade provisória ao paciente com a aplicação de medidas cautelares diversas, nos seguintes termos:

No caso concreto, vislumbro que a Autoridade Policial não realizou a prisão em flagrante do custodiado em nenhuma das hipóteses supracitadas pelo crime de homicídio qualificado, posto que, de acordo com os autos flagrancial, a vítima fora assassinada na noite do dia 22/09/2024, sendo que só se deram conta de seu desaparecimento na manhã do dia 23/09/2024 por volta das 14:00h, onde fora informada a Autoridade Policial e passaram-se a realizar as diligencias necessárias (ID 127669353 – p. 02), portanto, não há que se falar em flagrante na sua espécie própria, quando há a prisão logo em seguida ao cometimento do ato delitivo, bem como na modalidade imprópria, posto o grande lapso temporal do cometimento do crime até a prisão dos custodiados, portanto, o relaxamento da prisão é corolário necessário, somente quanto ao crime disposto no art. 121, §2º, II do Código Penal. Assim, RELAXO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE NELIVALDO SANTOS FARIAS, LEOBALDO DA SILVA, LUCAS CORREA BRITO e MICHEL AGUIAR DOS SANTOS, quanto ao tipo penal disposto no art. 121, §2º, II do Código Penal. (...) Pelo exposto e, com fulcro nos art. 310, inc. III, do Código de Processo Penal, DEFIRO A LIBERDADE PROVISÓRIA de NELIVALDO SANTOS FARIAS, LEOBALDO DA SILVA, LUCAS CORREA BRITO e MICHEL AGUIAR DOS SANTOS, concedendo a liberdade provisória condicionada às medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP: a) Proibição de mudar de residência sem a prévia comunicação; b) Proibição de ausentar-se da cidade, por mais de 30 (trinta) dias, sem a prévia comunicação; c) Recolhe-se à sua residência, diariamente, após as 20h; d) Comparecimento BIMESTRAL em juízo para justificar suas atividades, a partir de outubro de 2024; e) Proibição de frequentar bares e similares; f) Proibição de cometer novos delitos ou atos infracionais. g) Monitoramento eletrônico, devendo ser oficiado a SEAP, através do Centro Integrado de Monitoramento Eletrônico da Comarca de Belém/PA, para que venha realizar in loco, nas dependências do CRMOC, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a instalação do aparelho nos custodiados e, após a instalação, sejam estes postos em liberdade imediatamente.

Em seguida, o Delegado de Polícia Civil (id. 25379319 – pá. 99/106), representou pela decretação da prisão preventiva de outros dois nacionais que compareceram espontaneamente em sede policial para confessar o crime, afirmando que os autores do crime foram estes e o paciente.

Com isso, em decisão do dia 03/10/2025 (id. 2537319 – pág. 151/157), o juízo decretou a preventiva dos outros nacionais e manteve a medida cautelar do paciente.

O Ministério Público opôs Embargos de declaração (id. 25379319 – pág. 185/195) contra essa decisão que manteve a medida do paciente, pois afirmou que a autoridade policial apresentou fatos novos relacionados ao crime. Com isso, em 08/01/2025 (id. 25379319 – pág. 420/426), o juízo coator decretou a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:

6. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE MICHEL AGUIAR DOS SANTOS (ID 131481886) Nos termos do pedido contido no ID 131481886, defiro a decretação da prisão preventiva de MICHEL AGUIAR DOS SANTOS
, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, pelos seguintes motivos:

6.1. Garantia da Ordem Pública A gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi, revela elevada periculosidade dos agentes. Os denunciados, em tese, cometeram o crime de homicídio qualificado, com uso de arma de fogo e motivação torpe, o que demonstra desprezo pela vida humana. A manutenção da segregação é necessária para evitar a reiteração delitiva e proteger a sociedade
.

A liberdade do denunciado Michel Aguiar dos Santos constitui ameaça concreta à ordem pública, considerando o modus operandi do delito que lhe é imputado. Segundo os elementos probatórios nos autos, o crime foi cometido com alto grau de violência, desferindo golpes de facão para ceifar a vida da vítima. A motivação torpe, caracterizada por retaliações relacionadas a disputas interpessoais, demonstra a periculosidade do acusado e a possibilidade real de reiteração delitiva, caso solto.

Ademais, o contexto em que o crime ocorreu, amplamente divulgado na comunidade local, aumenta o temor social e impõe ao Poder Judiciário a necessidade de adotar medidas severas para evitar que comportamentos semelhantes sejam reiterados. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que, em casos de grave ameaça à ordem pública, a prisão preventiva é medida legítima e proporcional (STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 16/12/2020)

6.2. Conveniência da Instrução Criminal

Os acusados têm potencial para intimidar testemunhas, dado o contexto de violência e a relação de poder demonstrada pelos fatos narrados.
A prisão preventiva é indispensável para assegurar a integridade da coleta probatória.

6.3. Aplicação da Lei Penal

Há fundado risco de fuga, considerando a gravidade da pena em perspectiva.
A prisão preventiva é necessária para garantir a futura aplicação da lei penal, evitando eventual evasão dos réus.

6.4. Insuficiência de Medidas Cautelares

As medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP são inadequadas, considerando a gravidade dos fatos e o histórico comportamental dos acusados
, sendo necessária a medida extrema para assegurar os fins do processo penal.

As medidas cautelares diversas da prisão, embora menos gravosas, não alcançam a finalidade de conter a periculosidade dos acusados, tampouco impedem o risco concreto de reiteração delitiva, que resta evidenciado pela dinâmica criminosa dos autos.

Não se pode olvidar que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, apesar de menos gravosas, seriam insuficientes para conter a periculosidade do denunciado. A conduta delituosa que lhe é imputada, praticada em conluio com outros agentes, revela o grau de articulação e premeditação que desafiam a eficácia das alternativas à prisão. A eventual liberdade do acusado comprometeria não apenas a segurança das testemunhas e a integridade da instrução criminal, mas também a confiança na aplicação da lei penal.

Nesse contexto, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, instrução do feito e aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Diante de todo o exposto:

DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do nacional MICHEL AGUIAR DOS SANTOS, com fulcro no artigo 312, caput do Código de Processo Penal.

Observa-se que o juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente três meses após a imposição de medidas cautelares, sem apresentar qualquer fato novo que justificasse a mudança. Ainda que o Ministério Público tenha mencionado a existência de novos elementos trazidos pela autoridade policial, entendo que, no caso específico do paciente, os indícios de autoria já estavam presentes à época da audiência de custódia, ocasião em que o próprio Ministério Público reconheceu sua suposta participação no crime.

O decreto de prisão não demonstrou elementos concretos que justificassem a medida extrema, especialmente quanto ao risco de reiteração delitiva ou de fuga. Desde 25/09/2024, o paciente vinha cumprindo regularmente as medidas cautelares impostas, que se mostravam adequadas e suficientes para conter eventual periculosidade, não havendo notícia de descumprimento ou fatos supervenientes que indicassem sua ineficácia. A substituição arbitrária por prisão preventiva, nessas circunstâncias, configura ilegalidade, por violar os princípios da legalidade e da proporcionalidade.

A prisão preventiva, por sua natureza excepcional, exige a demonstração de risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, conforme prevê o art. 282, §6º, do Código de Processo Penal. Não pode ser utilizada como forma de antecipação da pena, sob pena de ferir os princípios da presunção de inocência e do devido processo legal. Sua decretação exige fundamentos atuais e objetivos, não podendo se confundir com juízo de culpabilidade nem ser instrumento de punição antecipada, sob pena de comprometer a legitimidade da persecução penal e violar garantias constitucionais fundamentais.

Ante o exposto, divergindo do parecer ministerial,
conheço
do
habeas corpus
e
CONCEDO A ORDEM
, para,
confirmando a liminar deferida anteriormente
,
REVOGAR
a prisão preventiva imposta ao paciente
MICHEL AGUIAR DOS SANTOS
, no processo
nº 0801150-58.2024.8.14.0007
, aplicando as medidas cautelares diversas da prisão fixadas em decisão, id. 25379319 – pág. 86/97,
salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer preso, e sem prejuízo de prolatação de nova decisão corretamente fundamentada pelo juízo
a quo.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 15/04/2025